Tribunal: TJSP
Processo: 1020678-98.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Apelação – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Rejeição do apelo do Estado – Afastamento da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Apelação – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Rejeição do apelo do Estado – Afastamento da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020678-
98.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada MARIA MADALENA ALVES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 28.124
2
Voto no. 28.124
Apelação no. 1020678-98.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria Madalena Alves Nunes
Juízo: 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
Turma Julgadora anterior: Des. Maria Olivia Alves (Relatora), Des. Leme de Campos
(2o Juiz) e Des. Sidney Romano dos Reis (3o Juiz)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Apelação Ação de rito ordinário
Funcionária pública estadual Nulidade de ato administrativo
Indeferimento de licença saúde
Sentença de procedência

Rejeição do apelo do Estado Afastamento da Lei Federal no
11.960/09 para o cálculo da correção monetária - Interposição de
recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema 810 do STF Norma que prevê índice de
correção monetária considerado inconstitucional
Incidência
apenas para o cálculo dos juros de mora Manutenção do acórdão.
Adotado o relatório de fls. 196/197, acrescento que, nos termos do
v. acórdão de fls. 195/199, a Turma Julgadora negou provimento ao apelo Estado de São
Paulo, mantido o afastamento da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção
monetária.
Contra esta r. decisão, o Estado interpôs recurso extraordinário (fls.
201/208), que foi respondido (fl. 211/217).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público determinou
a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 218/219).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
manutenção do julgado.
O Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema no
810), firmou entendimento no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 28.124
3
“1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Ademais, como bem anotado pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, os embargos de declaração opostos pelos entes federativos foram
rejeitados e não houve modulação dos efeitos da decisão acima mencionada.
Desse modo, a solução dada no caso concreto está de acordo com o
entendimento firmado pelo Tribunal Superior através do sistema de repercussão geral,
razão pela qual deve ser mantida.
Ou seja, como foi decidido, não tem mesmo cabimento a aplicação
da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária sobre as diferenças
vencidas. A referida norma incide apenas no tocante ao índice dos juros de mora, a partir
da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com
base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, e mantenho os termos do v.
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 28.124
4
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora